Tribunal: TJDFT
Processo: 0741496-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da sua periculosidade concreta e do risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, haja vista que se trata de réu multirreincidente, que cumpria pena em prisão domiciliar deferida pelo Juízo da Execução Penal quando voltou a delinquir dentro do próprio ambiente doméstico, causando lesões corporais em sua companheira de longa data.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.